Tribunal: STF
Processo: HC 235740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Recurso da PGR. 2. Prisão preventiva com fundamento exclusivo na quantidade da droga. Impossibilidade. Mula. 3. O Supremo Tribunal Federal tem dispensado tratamento diferenciado às mulas do tráfico. 4. Presente a primariedade e ausente indício de pertencimento à organização criminosa, não é possível a manutenção da prisão preventiva com fundamento exclusivo na quantidade da droga. 5. Agravo improvido.